Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que foram praticados delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor.
2. O tipo penal do artigo 244-B do ECA (corrupção de menor) não prevê a fixação de pena de multa, assim o aumento em virtude do concurso formal de crimes deve ser afastado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.